Tribunal: STF
Processo: ARE 1560651
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (e-doc. 41):



    “AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS EM RAZÃO DE MANEJO CONCOMITANTE COM RECURSO DE APELAÇÃO – AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. "É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 783.642/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/4/2023). (AgRg no HC n. 728.776/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.) 



    2. Agravo Regimental improvido.”  



     No recurso extraordinário, alega-se violação a princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e do in dubio pro reo.



    Afirma-se, em síntese que, 



    “O v. acórdão (ID 23023545) recorrido, manteve a condenação do Recorrente por porte de 7,21g de maconha, aplicando o Art. 33 da Lei nº 11.343/06. No entanto, tal decisão vai de encontro ao entendimento do STF sobre a descriminalização do porte para uso pessoal, principalmente quando se trata de quantidade irrisória, como é o caso dos autos. 



    O STF, no julgamento do RE 635659, reconheceu que a criminalização do porte de pequenas quantidades de drogas para consumo pessoal viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada, e que a aplicação do Art. 28 da LD fere o princípio da proporcionalidade. Diante disso, entende-se que a manutenção da condenação do Recorrente configura manifesta violação aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição”(e-doc. 46).



    Requer seja conhecido e provido o presente recurso 



    “para reformar o v. acórdão (ID 23023545) recorrido, a fim de aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635659, declarando-se a descriminalização da conduta atribuída ao Recorrente e, consequentemente, a extinção de sua punibilidade”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento destes recursos.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Além disso,  no voto condutor do acordão consignou-se:



    “Ao decidir, monocraticamente, em não conhecer do writ, relatei que: 



    “Analisando-se os documentos juntados com a impetração, e em consulta ao sistema PJE, constata-se que o paciente foi sentenciado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, pelo cometimento dos delitos capitulados nos art. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, c/c 288, do Código Penal, interpondo recurso de apelação de n° 0800783-81.2023.8.14.0035, apresentando nas razões recursais os mesmos argumentos aqui expostos, para requerer, também, a desclassificação da conduta delituosa. Data venia, evidente se mostra a tramitação simultânea do recurso de apelação e deste habeas corpus, que se insurge contra o mesmo ato judicial, sentença condenatória, e com a mesma linha jurídica argumentativa, pleiteando o reconhecimento da condição do paciente como usuário e consequente desclassificação da conduta delituosa. Dessa forma, já tendo sido aduzido através da via recursal apropriada a mesma pretensão constante desta impetração, torna-se inviável a tramitação concomitante da ação mandamental manejada contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade”. 



    Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante são os mesmos exposto na impetração, e, portanto, não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado, até porque, com a interposição do recurso de apelação, incide o efeito devolutivo, sendo possível o enfrentamento dos argumentos exposto. 



    Por oportuno, ressalto que, de acordo como o disposto no item 5, da Repercussão Geral de nº 506, “A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.””(edoc. 1203, p. 4)



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus impetrado concomitantemente à interposição de recurso de apelação. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    (...)



    2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 



    (...)



    8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)



     Por fim, no caso concreto, embora a quantidade apreendida de drogas tenha sido pequena (7,21g de maconha), as instâncias antecedentes consignaram a presença de elementos que justifiquem a tipicidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e consequente condenação, conforme se verifica de excertos da sentença condenatória:



    “DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – Arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. 



    A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é incontestável, conforme o Laudo de Exame de constatação de substância entorpecente constante do ID 95088711 -pág 16-, referente à substância apreendida, vulgarmente conhecidas como “Cocaína” e “Maconha”, encontrada na posse dos acusados, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 93281067 -pág 13.



    Segundo o auto de apreensão, foi encontrado na residência dos acusados os seguintes materiais: · 01 (UM) INVÓLUCRO PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE COR BRANCA ANALOGA A COCAÍNA; · 01 (UM) INVÓLUCRO PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE COR VERDE ANÁLOGA A MACONHA; · 05 (CINCO) MUNIÇÕES, CALIBRE NÃO IDENTIFICADO (APARENTANDO SER CALIBRE.38); · R$ 4.180,00 (QUATRO MIL CENTO E OITENTA REAIS) EM ESPÉCIE (VINTE E CINCO CÉDULAS DE R$ 100,00; TRINTA E TRÊS CÉDULAS DE R$ 50,00; UMA CÉDULA DE R$ 10,00; UMA CÉDULA DE R$ 20,00); · 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXY A10S, COR VERMELHA, IMEI NÃO IDENTIFICADO; · 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXY J4 CORE, COR AZUL, IMEI NÃO IDENTIFICADO; · 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA TCL, MODELO NÃO IDENTIFICADO, COR PRETA, IMEI NÃO IDENTIFICADO; · 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO NÃO IDENTIFICADO, COR PRETA, IMEI NÃO IDENTIFICADO.



    Da análise do material entorpecentes, da quantia razoavelmente alta -levando em consideração a carente comunidade do Flexal-, os antecedentes dos investigados, os quais já são reincidentes específicos em crime de tráfico de entorpecentes, tem-se caracterizada a atividade de tráfico de drogas” (doc. 11).



    Saliente-se que qualquer conclusão contrária, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Inviável, portanto, o exame da tese de desclassificação nesta sede processual.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente